Tribunal: TJMT
Processo: 1009478-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Conflito de Competência n. 1009478-03.2021.8.11.0000
Suscitante: Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
Suscitado: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Diamantino/MT
Trata-se de conflito negativo de jurisdição arguido em sede de plantão judiciário pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, objetivando o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública daquela mesma Comarca para processar e julgar Medida de Proteção c/c Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor dos interesses do idoso Leocádio Rodrigues de Araújo, contra o Município de Alto Paraguai/MT e o Estado de Mato Grosso.
Em síntese, o suscitante afirma que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer que o idoso seja submetido à avaliação médica por cirurgião geral e assegurados todos os procedimentos posteriores necessários, inclusive cirúrgico, em caráter de urgência, pois, mesmo após solicitação de regulação via SIREG pelo órgão ministerial, o Município de Alto Paraguai/MT e o Estado de Mato Grosso, mantiveram-se inertes, deixando o interessado desassistido, não obstante a sua debilitada situação de saúde.
Relata que o procedimento foi distribuído perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Diamantino/MT, que declinou da competência em favor do suscitante, pois o fato de o Ministério Público estar no polo ativo da ação obstaculiza a sua competência para processar e julgar a causa, nos termos do art. 5o, inciso I, da Lei n. 12.153/2009.
Assevera que a existência de órgãos da Fazenda Pública no polo passivo desta demanda, aliado ao valor atribuído à causa, são circunstâncias que fixam a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Diamantino/MT para processamento e julgamento da causa, nos termos da legislação pertinente.
Ressalta ademais que a presença do Ministério Público no polo ativo da ação “se efetiva na qualidade de substituto processual, legitimado para a defesa de interesse individual de pessoa idosa, por força dos arts. 43, I e 74, I e III, da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)”, razão pela qual não se aplica a vedação contida no dispositivo legal apontado pelo juízo suscitado, de modo que deve ser mantida a distribuição original do feito (Id. 89179973, pp. 4-9).
É o relatório.
Prima facie, reconheço o caráter emergencial do pedido, haja vista a natureza da ação proposta pelo Ministério Público, que visa a proteção da saúde do idoso, em caráter de urgência, permitindo o excepcional processamento em sede de plantão judiciário, nos termos da Resolução n. 10/2013/TP.
Conforme relatado, o juízo suscitante requer a declaração da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Diamantino/MT para processar e julgar a demanda proposta pelo Ministério Público, em favor do idoso Leocádio Rodrigues de Araújo, por força do disposto no art. 1o e art. 2o da Lei n. 12.153/09.
Em análise perfunctória do tema, verifico que a existência de órgãos da Fazenda Pública no polo passivo da demanda e o valor atribuído pela parte autora à causa são circunstâncias que fixam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento da causa, consoante disposição contida no art. 2o da Lei n. 12.153/09 e art. 1o, inciso VII, da Resolução n. 004/2014/TP.
Ademais, a presença do Ministério Público no polo ativo da ação não impede o seu processamento no Juizado Especializado, pois atua na qualidade de substituto processual (art. 74, incisos I e III, Lei n. 10.741/2003).
Nesse sentido, é a orientação da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste egrégio Tribunal de Justiça:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEMANDA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DE INTERESSE INDIVIDUAL – LEI FEDERAL (12.153/2009) QUE RESTRINGE A LEGITIMAÇÃO ATIVA AS PESSOAS FÍSICAS E AS MICROEMPRESAS DE PEQUENO PORTE – RELATIVIZAÇÃO ACERCA DA PROIBIÇÃO – PREVALÊNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL – INSTITUIÇÃO COMO DEFENSORA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO PROCEDENTE. Embora o art. 5o, I, da Lei 12.153/2009 disponha que somente podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, é unânime o entendimento dos membros desta Turma Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “segundo o qual o Ministério Público tem legitimidade para propor Ação Civil Pública com o intuito de resguardar direito individual indisponível, como ocorre na presente lide, que se refere à defesa do direito à saúde de paciente hipossuficiente portador de doença crônica.” (RECURSO ESPECIAL No 1.458.481 – AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 04/11/2014). Conquanto o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode se dar por meio de ações individuais, como no presente caso, não sendo prudente a negativa de acesso do Ministério Público nos Juizados Especiais quando estiver na defesa de direitos individuais, mormente quando se pretende assegurar o acesso à saúde, direito garantido constitucionalmente” (TJMT – Conflito de Competência N.U 0103913-30.2014.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relatora Dra. Vandymara Zanolo, DJE 9.7.2015).
Diante do exposto, com supedâneo no que apregoa o art. 955 do CPC e art. 205 do RITJMT, sem prejuízo para o julgamento de mérito do presente incidente, designo o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Diamantino/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes da ação originária, inclusive o pedido de tutela antecipada, pendente de análise.
Notifique-se o Juízo Suscitado, para apresentar informações, no prazo de 15 dias (CPC, art. 954).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 2 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista